Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando o autor de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo ou discordância do entendimento judicial, enseja o indeferimento da exordial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.